Tribunal: TJMT
Processo: 1030468-10.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030468-10.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Consórcio, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), P A REZENDE & CIA LTDA - CNPJ: 05.855.123/0001-28 (AGRAVANTE), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (AGRAVADO), PEDRO ROBERTO ROMAO - CPF: 073.416.178-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DEVEDOR EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ALEGAÇÃO DE QUE OS BENS ALIENADOS FIDUCIARIAMENTE SÃO ESSENCIAIS À ATIVIDADE ECONÔMICO-PRODUTIVA DO GRUPO RECUPERANDO – IMPOSSIBILIDADE DE VENDA E/OU RETOMADA DOS BENS DURANTE O PERÍODO DE BLINDAGEM, EM OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL PARA EXERCER O JUÍZO DE VALOR ACERCA DA ESSENCIALIDADE DO BEM, AINDA QUE GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

“Há absoluta convergência, entre doutrina e jurisprudência, que, em conformidade com o princípio da preservação da empresa, o juízo de valor acerca da essencialidade ou não de algum bem ao funcionamento da sociedade cumpre ser realizado pelo Juízo da recuperação judicial, que tem acesso a todas as informações sobre a real situação do patrimônio da recuperanda, o que tem o condão, inclusive, de impedir a retirada de bens essenciais, ainda que garantidos por alienação fiduciária, da posse da sociedade em recuperação (art. 49, § 3o, da LRF). (CC 153.473/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/05/2018, DJe 26/06/2018).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por P A REZENDE & CIA LTDA, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Água Boa que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 1003740-63.2024.8.11.0021, movida por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA., deferiu a liminar pleiteada para proceder com a retomada do Veículo Chevrolet, modelo: S10 LTZ DDA4A, ano: 2018/2019, cor: BRANCA, Chassi: no 9BG148MK0KC427576 e placa: QAM-6E68, objeto do contrato firmado entre as partes sob o no 003037, cota 0125.

Em suas razões recursais, a parte agravante almeja, em breve síntese, a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso.

No mérito, defende a necessidade da suspensão da ação de busca e apreensão em razão do deferimento da recuperação judicial e da vulnerabilidade e prejuízo ao objeto social da empresa, que atua no segmento de “Transportes rodoviários de carga”.

Consigna que o seu patrimônio é composto praticamente de caminhões, implementos semirreboques e caminhonetes financiados junto a diversas instituições financeiras, por meio de contratos com cláusula de reserva de domínio ou garantia de alienação fiduciária, como no caso do agravado e, diante da possibilidade da busca e apreensão, toda sua frota está vulnerável.

Destaca que as instituições financeiras, mesmo cientes do período de blindagem após o deferimento do processamento da Recuperação Judicial, tentam de várias formas reaver os bens garantidores dos contratos.

Em seguida, assevera que, não obstante a insubmissão do crédito ostentado pela casa bancária aos efeitos do processo de Recuperação Judicial, é de competência do Juízo recuperacional, por ser universal, dirimir qualquer pretensão de constrição que recaia sobre bens empregados diretamente na consecução das atividades da empresa recuperanda.

Frisa que a manutenção da decisão agravada ocasionará danos irreversíveis tanto ao agravante como aos credores que têm respeitado o pleito concursal, e muitos deles vem apoiando a reestruturação da agravante, em dissonância a individualidade das casas bancárias.

Assegura que o deferimento das buscas e apreensões em andamento em face da devedora, sem a análise pelo Juízo Competente, dificultará o soerguimento da recuperanda e pode ensejar a decretação de sua falência.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para determinar a imediata suspensão do mandado de busca e apreensão e/ou a restituição dos bens apreendidos, bem como seja determinada a suspensão de novos atos constritivos.

Com o agravo junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles, o preparo recursal.

O pedido de liminar foi deferido, ao Id. 250455663,
“para suspender a decisão recorrida que determinou a busca e apreensão dos bens alienados, fiduciariamente.”

As informações foram prestadas pelo Juízo
a quo
ao Id. 25108494.

As contrarrazões foram ofertadas, ao Id. 255348664, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Assiste razão a agravante.

Isso porque o objeto da busca e apreensão envolve bem (veículo) que pode ser caracterizado como essencial à atividade empresarial da recuperanda, ora agravante, que atua no segmento de transporte rodoviário de carga.

Nestes casos, o posicionamento da Segunda Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do Conflito de Competência n. 153.473/PR, considerou competir ao Juízo em que se processa a recuperação judicial, com exclusão de qualquer outro, decidir sobre a natureza extraconcursal de um bem, assim como sobre a sua essencialidade para o funcionamento da empresa recuperanda, para efeito de aplicação do § 3o,
in fine
, do art. 49 da Lei n. 11.101/2005.

A propósito:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CÉDULA DE PRODUTO RURAL. CESSÃO FIDUCIÁRIA. JUIZO ACERCA DA ESSENCIALIDADE DO BEM PARA A ATIVIDADE EMPRESARIAL. 1. Há absoluta convergência, entre doutrina e jurisprudência, que, em conformidade com o princípio da preservação da empresa, o juízo de valor acerca da essencialidade ou não de algum bem ao funcionamento da sociedade cumpre ser realizado pelo Juízo da recuperação judicial, que tem acesso a todas as informações sobre a real situação do patrimônio da recuperanda, o que tem o condão, inclusive, de impedir a retirada de bens essenciais, ainda que garantidos por alienação fiduciária, da posse da sociedade em recuperação (art. 49, § 3o, da LRF). 2. É inviável, na estreita sede do conflito de competência, a deliberação acerca da natureza extraconcursal do crédito, o que é da estrita competência do Juízo da recuperação, a partir daí cabendo, se for o caso, os recursos pertinentes. 3. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo de Direito da Vara Cível de Sertanópolis/PR. (CC 153.473/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/05/2018, DJe 26/06/2018).

No mesmo sentido vêm decidindo este Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – GARANTIA FIDUCIÁRIA – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ESSENCIALIDADE DO AUTOMÓVEL –
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL
– INVIABILIDADE DA DISCUSSÃO PERANTE OUTRA AUTORIDADE JURISDICIONAL – RECURSO NÃO CONHECIDO
. É vedado discutir no juízo da Busca e Apreensão a essencialidade dos bens à atividade empresarial se essa decisão é de competência do juízo da Recuperação Judicial.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1016326-35.2023.8.11.0000, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 01/11/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/11/2023)

“AGRAVO REGIMENTAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
BUSCA E APREENSÃO – BEM NECESSÁRIO ÀS ATIVIDADES DA EMPRESA EXECUTADA QUE SE ENCONTRA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SUSPENSÃO DURANTE O PERÍODO DE BLINDAGEM – DEFERIMENTO
– DECISÃO DO RELATOR EM CONSONÂNCIA COM DECISÕES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - RECURSO DESPROVIDO. I –
Ainda mais durante o período de blindagem conferido pela recuperação judicial, nem mesmo a alienação fiduciária tem o poder de desapossar o devedor dos bens essenciais ao soerguimento da atividade recuperanda.
II – Sem que tenha o agravante convencido o relator do desacerto da decisão – tanto que não exercida a retratação e apresentado o processo em mesa – permanece incólume a decisão agravada, a não ser que, em outro sentido, alguém instale a divergência
.” (TJMT – RAR no 55.486/2015, Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, 6a Câm. Cív. J. 3.6.2015, DJe 10.6.2015).
(grifo nosso)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - BUSCA E APREENSÃO - DEVEDORA FIDUCIANTE EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - SUSPENSÃO DO PROCESSO POR 180 DIAS - CABIMENTO - ARTS. 6o, § 4o, E 49, § 3o, AMBOS DA LEI No. 11.101/2005 - RECURSO NÃO PROVIDO.
A inclusão dos créditos decorrentes de alienação fiduciária no procedimento de recuperação judicial é vedada pelo art. 49, § 3o, da Lei no. 11.101/2005. Todavia, os bens podem permanecer na posse do devedor por 180 dias, conforme art. 6o, § 4o, da mesma lei, se forem essenciais às atividades desenvolvidas pela empresa
.
” (TJMT – RAI no 103.461/2014, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 6a Câm. Cív. J. 22.10.2014, DJe 27.10.2014).
(grifo nosso)

Portanto, é vedado discutir no juízo da Busca e Apreensão a essencialidade dos bens à atividade empresarial se essa decisão é de competência do juízo da Recuperação Judicial.

Neste cenário, os veículos devem permanecer na posse da empresa recuperanda (fiel depositária) e suspensos os atos expropriatórios sobre eles, devendo a questão ser levada ao Juízo Universal.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para cassar a decisão agravada e manter a parte agravante na posse dos veículos (fiel depositária), nos termos da fundamentação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025